Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TURISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por JUAN MARX GOMES DE OLIVEIRA e ELAINE DA SILVA DE FREITAS, ante o argumento de que o acórdão no 1850989 padece de contradição, porquanto fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrida, embora não apresentadas as contrarrazões.
2. A embargada não apresentou contrarrazões. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, assiste razão aos embargantes. Segundo o artigo 55, da Lei no 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. E o entendimento das Turmas Recursais é no sentido de que o recorrente vencido é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de atuação efetiva do advogado da parte recorrida, manifestada pela apresentação de contrarrazões. Nesse sentido: Acórdão 1726697, 07259568820228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023.
5. Destarte, a condenação dos recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios deve ser excluída do julgado, porquanto o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS para, reconhecendo o vício apontado, retificar o acórdão embargado para afastar a condenação dos recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).